Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000087-87.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), FABIO DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 012.282.161-00 (AUTOR), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REU), ESPÓLIO DE ALVARO RONIVAL DE BARROS MENDONÇA (TERCEIRO INTERESSADO), AQUIBALDO JERONIMO DE LIMA - CPF: 835.892.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 069.820.888-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – FALECIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO E HABILITAÇÃO DE SUCESSORES (ARTS. 313, I E §§1o, 2o, E 689 DO CPC) -

NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO FALECIMENTO
–
PREJUÍZO CONSTATADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

Em caso de morte do autor ou do réu, o feito deve ser suspenso e promovida a habilitação dos sucessores, conforme estabelecem os artigos 313, I e §§1o e 2o, e 689 do CPC. Não observada as situações elencadas nos citados dispositivos legais e demonstrados os prejuízos das partes, a ação rescisória deve ser julgada procedente e desconstituída a sentença (
artigo 966, incisos V e VIII, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1000087-87.2022.8.11.0000

AUTOR: FÁBIO DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDONÇA

RÉ: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória proposta por
F
ÁBIO DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDONÇA
con
tra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, nos termos do “
artigo 966, incisos V e VIII, do CPC, em que pretende a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres e nova instrução dos autos para cumprir as disposições legais referente ao processo e promover novo julgamento da causa
.”

O autor relata que a ré propôs ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de Aquibaldo Jeronimo de Lima e Álvaro Ronival de Barros Mendonça – pai do autor, que foi distribuída para a 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres sob o no 8249-06.2018.811.0008 Cód.: 145772, no dia 12/12/2018, tendo como valor cobrado na inicial de R$ 56.656,60; o pedido foi julgado procedente, com a condenação dos réus solidariamente a restituir/pagar a importância citada, corrigido monetariamente, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do efetivo desembolso e condenados os réus ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Fundamenta a propositura da ação rescisória, com os seguintes argumentos: a) com a notícia do falecimento de um dos réus, a seguradora ou o Juízo , não providenciaram a suspensão dos autos para cumprir o que dispõe o art. 313, I , § 1o c/c art. 689, ambos do CPC; b) a pessoa citada nos autos da ação que se pretende rescindir, Sra. Neide de Oliveira de Mendonça, não era parte legitima para figurar no polo passivo da demanda no momento de sua citação, isso porque, na data da expedição da citação a Sra. Neide ainda não tinha sido designada a inventariante; c) a citação expedida à Sra. Neide, não foi realizada mediante determinação judicial; d) a seguradora não requereu a citação para habilitação nos autos, deixando pessoa ilegítima até então ser citada na referida ação; e) existem herdeiros, como é o caso do autor, que sequer tomou conhecimento da ação.

Argumenta que foi iniciado o cumprimento de sentença e trará prejuízos aos demais herdeiros que terão que pagar (com a sua quota parte da herança deixada por seu pai) por uma dívida que sequer ficou comprovada.

Ao final, requereu o deferimento da tutela de urgência para suspender a eficácia da sentença rescindenda proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT e o trâmite do pedido de cumprimento de sentença até o julgamento final da presente ação; no mérito, seja julgado procedente o pedido, para que seja rescindida a sentença, bem como, que seja determinada nova instrução dos autos (com habilitação de todos os herdeiros – conforme dispõe os artigos 110, 313, I, § 1o c/c art. 689, todos do CPC).

A ré apresentou contestação, na qual pugna pela improcedência dos pedidos.

A Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
,
Procuradora de Justiça
, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o autor ajuizou a ação com amparo no
artigo 966, incisos V e VIII, do CPC;
comenta que após o falecimento de um dos corréus, Sr. Álvaro Ronival de Barros Mendonça, a seguradora e o Juízo não providenciaram a suspensão dos autos para cumprir a substituição processual; menciona que a citação foi realizada na pessoa de Neide de Oliveira de Mendonça, que não era parte legítima para figurar no polo passivo, pois ainda não havia sido designada a inventariante, sendo que existiam herdeiros que sequer tomou conhecimento da ação.

Sobre a ação rescisória, o artigo 966 do CPC estabelece:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Dos documentos constantes nos autos, o autor apresenta o “mandado de intimação” para os réus comparecerem na audiência de conciliação da ação regressiva. Traz certidão de “intimação” do corréu Álvaro Ronivaldo de Barros Mendonça.

Na audiência de mediação realizada em 24.04.2019, compareceu a viúva do corréu Álvaro Ronivaldo de Barros Mendonça (pai do autor) e apresentou a certidão de óbito. A citada audiência não foi realizada em razão da ausência da seguradora e do outro réu Aquibaldo Jerônimo de Lima.

Ato contínuo, a Escrivã impulsionou o feito para intimar a autora, ora ré, a fim de se manifestar sobre a juntada da certidão de óbito de um dos corréus e dar ciência sobre a designação de nova audiência de mediação e/ou conciliação. Não houve manifestação e em seguida foi expedido Mandado de Citação em nome dos corréus para comparecerem ao ato e na certidão do Oficial de Justiça datada de 25.06.2019 consta:
“citei/intimei Neide de Oliveira Mendonça.”

A audiência foi realizada com a presença da Sra. Neide, “representando” o corréu falecido Álvaro Ronivaldo de Barros Mendonça. Na ocasião, apresentou contestação e arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva por ausência de citação válida.

Em 13.12.2019, o Magistrado determinou a intimação das partes para manifestarem se pretendiam produzir outras provas além daquelas que já instruem o feito. A autora, ora ré, se manifestou e decorreu o prazo sem intimação dos corréus da ação regressiva.

Assim, foi proferida a sentença e o Magistrado consignou que as partes eram legítimas e estavam devidamente representadas. Por entender que não existiam nulidades, irregularidades ou questões pendentes de solução, julgou procedente o pedido da autora, ora ré.

Pois bem. Em 25.06.2019, mesma data da sua “citação” e antes da realização da audiência de conciliação (31.07.2019), a Sra. Neide (viúva) foi nomeada inventariante do espólio, nos autos do Inventário - Código 151771.

Sobre o aparente equívoco constante no mandado de intimação quando deveria constar “citação”, não trouxe prejuízo algum às partes. Nele constava o nome, qualificação, endereço das partes e sua finalidade (comparecimento em audiência), incumbindo aos réus seu efetivo cumprimento.

Todavia. O autor ajuíza a demanda rescindenda com espeque no artigo 966,
V (violar manifestamente norma jurídica) e VIII (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos) do CPC. Argumenta que a pessoa citada,
Sra. Neide de Oliveira de Mendonça, não era parte legitima para figurar no polo passivo da demanda e, quando designada a segunda audiência, a Sra. Neide compareceu já que havia sido “citada” na mesma data que aceitou o compromisso de inventariante.

De fato, a autora da ação regressiva, ora ré, não providenciou a regularização da citação no momento do comparecimento da viúva em audiência na qual comunicou e comprovou o falecimento de seu esposo, um dos réus. Da mesma forma, o Magistrado não cumpriu o disposto nos artigos 313, I, § 1o e 2o, I c/c 689, ambos do CPC que estabelecem:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.”

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

“Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.”

Ao contrário do que alega a ora ré, a Sra. Neide não foi citada na qualidade de inventariante do Espólio de Álvaro Ronivaldo de Barros Mendonça, visto que no mandado de citação ainda constavam os nomes dos réus indicados pela autora. Em verdade, a realização da “citação” na pessoa da Sra. Neide na mesma data em que foi nomeada inventariante, se revela como uma grande coincidência.

Sobre a nulidade processual por falta de suspensão da tramitação processual para habilitação dos sucessores do falecido, o STJ já pacificou o entendimento no sentido de que
“só enseja a declaração da nulidade se causar efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas”
(AgInt no AREsp no 1.995.064/MG).

E, no presente feito, a contestação foi apresentada pela viúva na qual arguiu sua ilegitimidade, bem como, não foi regularizada a representação processual, em detrimento do Espólio que é composto pelos demais herdeiros do réu falecido. O prejuízo está devidamente comprovado.

Assim, com a prolação da sentença nos moldes acima citados, houve manifesta violação da norma jurídica, que acarreta na procedência do pedido da presente ação rescisória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A MORTE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO – ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS – PREJUÍZO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 265, I, do CPC/73 (vigente à época dos fatos), suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Na hipótese, constata-se que não foram cumpridos os requisitos legais para a substituição do polo ativo da Ação Declaratória pelo espólio ou pelos herdeiros. Com efeito, não consta que tenha o Julgador singular determinado a suspensão processual, tampouco ordenado a regularização/substituição processual em decorrência do falecimento do autor, nos termos do CPC/73, razão pela qual deve ser acolhida a Exceção de Pré-Executividade”
(N.U 1009004-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 03/07/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL, SENTENÇA ARBITRAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE BENS EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS QUE VISEM FRUSTRAR A EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sabe-se que a morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 313, I, do CPC). O art. 314 do mesmo diploma processual, dispõe que durante a suspensão processual é vedada a prática de qualquer ato processual, com exceção da realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável (...)”
(N.U 1000206-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTE E CAUSA DE PEDIR - PRELIMINAR AFASTADA - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS - ÓBITO DO AUTOR - FATO ANTERIOR AO DECISUM - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO FEITO E HABILITAÇÃO DE SUCESSORES (ARTS. 313, I E §1o, E 689 DO CPC) -

NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO FALECIMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO - RECURSOS PREJUDICADOS. (...) Com a morte do autor ou do réu, o feito deve ser suspenso e promovida a habilitação dos sucessores (arts. 313, I e §1o, e 689 do CPC), e a sentença desconstituída”
(N.U 0018169-75.2013.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - FALECIMENTO DA PARTE - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA. - Prevê o art. 110, do Código de Processo Civil que "ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.". - São nulos todos os atos praticados após a notícia nos autos do falecimento da herdeira do espólio réu, ocasião em que deveria ser determinada a inclusão dos herdeiros no polo passivo da lide bem como determinada a citação destes, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário”
(TJMG - Apelação Cível 1.0116.11.002535-4/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2019, publicação da súmula em 12/11/2019).

Ante o exposto, nos termos dos artigos 966, V e VIII do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres nos autos da ação no 8249- 06.2018.811.0008 Cód.: 145772, para que seja oportunizada à autora do citado feito providenciar a regularização processual, mediante a habilitação de todos os herdeiros (artigos 110, 313, I, § 1o e 2o c/c art. 689, todos do CPC).

Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando o autor autorizado a levantar o depósito prévio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022